Tribunal: STF
Processo: RE 78300
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
TAXA DE ASSISTENCIA E BEM-ESTAR DO MENOR (LEI 3.111, DE 24.11.71).
SUA INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 77 C/C, O ART. 78, DO COD. TRIB.
NACIONAL.
NÃO SE VE CARACTERIZADA A ALEGADA AFRONTA A LEI MAGNA (ART. 18, I).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.